Tribunal: TJDFT
Processo: 0704875-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. TEMA 677/STJ. DATA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CÁLCULO. LEVANTAMENTO. VALORES. CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante busca a reforma da decisão, ao argumento de que a incidência de correção monetária e juros de mora deve cessar na data em que são realizados os descontos no seu contracheque, a título de penhora, e não na data em que são efetivamente liberados ao credor.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Corte Especial, julgou a questão de ordem arguida no REsp 1850963/SP, visando dirimir a divergência quanto à interpretação da tese, assentando, na nova redação do Tema 677, que: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.
3. No caso, a retirada da quantia mensal da folha de pagamento do devedor não tem o condão de fazer cessar a mora do valor correspondente àquele valor, porquanto ainda não houve a efetiva entrega ao exequente. Em outras palavras, sob a ótica do credor, o inadimplemento ainda persiste.
4. No cálculo do valor do débito deve ser deduzido o valor penhorado, acrescido de correção monetária e juros de mora até o dia do efetivo pagamento ao exequente.
5. Agravo conhecido e desprovido.